Tribunal: TJPA
Processo: 0806863-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806863-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIELSON LIMA BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Agravo de execução penal. Unificação de penas. Condenação superveniente sem trânsito em julgado. Execução provisória possível. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que promoveu a unificação de penas, incluindo condenação ainda não transitada em julgado, e determinou a regressão do regime prisional do agravante para o fechado, nos autos de execução penal nº 0007637-35.2019.8.14.0013.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a unificação de penas e a fixação de regime mais gravoso com base em condenação ainda não transitada em julgado, mas com prisão cautelar vigente e guia de execução provisória expedida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ admite a unificação provisória de penas na execução penal, mesmo sem o trânsito em julgado da condenação superveniente, desde que haja prisão cautelar e guia de execução provisória.

4. A ausência de trânsito em julgado impede apenas a fixação de nova data-base para benefícios, mas não a unificação de penas.

5. Havendo alteração ou absolvição futura, caberá ao Juízo da Execução proceder às correções necessárias, preservando-se os direitos do apenado.

6. Inexistência de afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a unificação de penas, mesmo diante de condenação ainda não transitada em julgado, desde que haja prisão cautelar e execução provisória formalizada. 2. A unificação provisória de penas não ofende o princípio da presunção de inocência, sendo válida até ulterior deliberação diante de eventual absolvição ou modificação da sentença condenatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 111; CF/1988, art. 5º, LVII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MARIELSON LIMA BRITO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Capanema/PA, que, nos autos Processo de Execução n.º 0007637-35.2019.8.14.0013 (seq. 177.1 - SEEU),
procedeu à unificação definitiva das reprimendas impostas ao apenado.

Em
razões recursais
, a defesa aduz a
nulidade da decisão que determinou a unificação das penas
, na medida em que considerou condenação ainda pendente de trânsito em julgado, ferindo o princípio constitucional da presunção de inocência.

Alega que
a referida unificação resultou em regressão indevida de regime
, impondo ao agravante o cumprimento em regime fechado, em evidente agravamento de situação jurídica sem respaldo legal.

Requer, ao final, o
provimento
do recurso, com a
anulação da decisão de unificação e regressão, mantendo-se o regime anterior até o trânsito em julgado da nova condenação
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, para que seja anulada a decisão de unificação das penas, determinando-se que a condenação oriunda do processo nº 0800321-52.2024.8.14.0080 somente seja considerada para fins de unificação após o trânsito em julgado.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(ID nº 26032572 - Pág. 441).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A controvérsia diz respeito à legalidade da unificação das penas determinada nos autos do processo de execução penal nº 0007637-35.2019.8.14.0013, que
somou condenações definitivas anteriores a uma condenação superveniente ainda não transitada em julgado,
mas com prisão preventiva mantida e guia de execução provisória expedida
, resultando na
regressão do regime do apenado para o fechado
.

Não assiste razão ao agravante.

A análise dos autos revela que o agravante já cumpria pena unificada referente a duas condenações definitivas, nos processos n.º 0002467-75.2019.8.14.0080 e 0003107-78.2019.8.14.0080, em regime aberto, quando sobreveio sentença condenatória no processo n.º 0800321-52.2024.8.14.0080. Referida sentença, contudo, encontra-se pendente de julgamento recursal, inexistindo trânsito em julgado.

A decisão agravada promoveu nova unificação das reprimendas e determinou o cumprimento da pena no regime fechado, com base no art. 111 da Lei de Execução Penal:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Em que pese a condenação relativa aos autos 0800321-52.2024.8.14.0080 não haver transitado em julgado, por ainda se encontrar pendente de julgamento o apelo interposto pela defesa, tem-se que tal fato não obsta a unificação das penas impostas ao ora agravante,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES STJ E SÚMULA 716 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência da Corte Superior, a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Caso no julgamento da apelação houver qualquer alteração na pena provisoriamente imposta, ou mesmo absolvição, por certo será imediatamente comunicado ao Juízo da Execução Penal para a devida retificação do total da pena a ser executada. 3. Logo, sempre que houver modificação na situação processual do sentenciado, o Magistrado responsável pela execução deve proferir nova decisão analisando a possibilidade de concessão de eventual benefício, razão pela qual, a unificação das penas referentes à condenação definitiva ou provisória não configura ofensa à presunção de inocência. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813318-50.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2023)

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO DA PENA COM EXCLUSÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NO JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. - Na expedição de guia provisória de réu preso, é cabível a unificação das penas definitivas e provisórias, nos termos do Art. 111, LEP, a fim de garantir ao condenado eventuais benefícios executórios. A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória. - Há o risco de supressão de instância a análise por esta Corte do pedido de livramento condicional, pois não constam nos autos informações a respeito da concessão do referido benefício no juízo competente para avaliar os requisitos objetivos e subjetivos, no caso, o juízo de execução penal. - Progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto recentemente foi deferido para o agravante. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0008066-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022)

Frise-se que a r. decisão se encontra em consonância com o entendimento do STJ acerca do tema, segundo o qual, a ausência de trânsito em julgado não impede a unificação de penas, mas, somente, a fixação da data-base para concessão de benefícios, tendo o magistrado sido claro em relação à manutenção da data-base anteriormente fixada, para novos e eventuais benefícios. A Corte Superior enfatiza, ainda, que
mantida a prisão cautelar e expedida guia de execução provisória, é legítima a unificação das penas, com fixação de regime compatível com a soma global, inclusive para preservar o cômputo dos direitos executórios futuros
(detração, remição, progressão etc.).

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória."

(EDcl no HC n. 379.829/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020).

2. "A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ, que autoriza a unificação das penas e a execução provisória, considerando a data da última prisão ou da última falta disciplinar como marco inicial para novos benefícios" (AREsp n. 2.331.147/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.063.820/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o agravante busca impedir a unificação de condenação pendente de trânsito em julgado com condenações anteriores já transitadas em julgado, alegando violação ao princípio da presunção de inocência.

2. O agravante sustenta que a condenação pendente está em fase de embargos de declaração de recurso de apelação, não havendo decisão definitiva, e que a unificação das penas não deveria ocorrer.

3. O Tribunal a quo determinou a unificação das penas, fixando o regime fechado para cumprimento, com nova previsão de progressão para o semiaberto em 13/1/2030, considerando a superveniência de nova condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a unificação de penas e a execução provisória de condenação penal que ainda não transitou em julgado, em razão da existência de prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução provisória da pena quando há prisão cautelar, permitindo também a unificação provisória das penas, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ, que autoriza a unificação das penas e a execução provisória, considerando a data da última prisão ou da última falta disciplinar como marco inicial para novos benefícios.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp n. 2.331.147/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação ? ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória ? como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" ( EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1941373 MG 2021/0165757-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Dessa feita, tem-se que, após o julgamento do apelo defensivo, caso o réu seja absolvido ou haja alguma alteração na pena fixada pelo Juízo de 1º grau, tais alterações serão comunicadas ao Juízo da Execução Penal, que procederá às devidas correções, analisando a possível concessão de eventuais benefícios, não havendo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, no caso em apreço,
não se trata de execução de pena sem amparo em título executivo penal, mas sim de execução provisória válida, formalizada nos termos legais, sendo a unificação igualmente provisória
, cabendo nova adequação caso haja reforma ou absolvição na instância superior.

Por conseguinte, inexistente qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025